Tribunal: TJDFT
Processo: 0728305-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0728305-20.2019.8.07.0000 PACIENTE: FERNANDO PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: MARCELO DOS SANTOS CHAGAS, ELIANE FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO No dia 30/01/2020 esta Turma admitiu e denegou a ordem, por maioria, ao habeas corpus impetrado em favor de Fernando Pereira da Silva, mantendo a prisão preventiva decretada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília a pedido do Delegado da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais e da Promotoria de Justiça. Ele foi denunciado por infringir diversas vezes os artigos 155, § 4o, inciso II, e 288, do Código Penal, sendo Relator designado para o acórdão no 1226430 o primeiro vogal, Des. Mário Machado Vieira Netto. O feito retornou concluso com Ofício 070992/2020, comunicando decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, proferida no Recurso em Habeas Corpus 123803/DF, revogando a prisão preventiva mediante imposição de medidas cautelares diversas, a critério do Juízo de Primeiro Grau - ID 18341294. Observa-se que na decisão proferida em 03/08/2020 foi determinado que se comunicasse com urgência ao Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília, e na certidão ID 18341589 consta que o paciente está mais preso. Assim, considerando a decisão superior, o paciente obteve a liberdade almejada, perdendo objeto esta impetgração. Arquivem-se os autos. Brasília, 04 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator